Tribunal: TJSP
Processo: 2240414-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Pleito de gratuidade – Indeferimento na origem – Hipossuficiência financeira a ser comprovada – Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – Incapacidade de arcar com os custos do processo não-demonstrada – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240414-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA, é
agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2240414-61.2019.8.26.0000
Agravante: Rhox Comunicação de Dados Ltda
Agravado: Companhia do Metropolitano de São
Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16078)
Agravo de instrumento Pleito de gratuidade
Indeferimento
na
origem

Hipossuficiência
financeira a ser comprovada Enunciado da Súmula
no 481 do A. STJ Incapacidade de arcar com os
custos do processo não-demonstrada
Decisão
mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Rhox
Comunicação de Dados Ltda, nos autos do processo pelo rito ordinário
ajuizado em face de Companhia do Metropolitano de São Paulo -
METRÔ, em trâmite perante a 6a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo, cujo pedido de concessão de gratuidade foi indeferido.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a antecipação da tutela
recursal e, ao final, concedida a gratuidade.
Recurso tempestivo, processado pela honorável
Des. Isabel Cogan com a antecipação da tutela recursal para que o
processo siga sem recolhimento das custas. Contraminuta juntada às
fls.258/263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
“O pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
Não se olvida da situação financeira atual da autora,
atuante no ramo de transmissão e processamento de
dados, vez que responde por uma série de dívidas,
conforme demonstram os documentos apresentados.
Por outro lado, a empresa continua ativa, atuando no
ramo de transmissão e processamento de dados,
com diversos clientes espalhados pelo país, obtendo
lucro dos diversos contratos de prestações de
serviços vigentes, como demonstram os balanços
patrimoniais de fls. 119/121.
Portanto, possui capacidade financeira para arcar
com as custas processuais e não faz jus ao benefício
da justiça gratuita.
Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça:
JUSTIÇA
GRATUITA
-
Pessoa
jurídica
-
Não
comprovação da impossibilidade de arcar com as
custas processuais - Presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência econômica prevista
apenas para as pessoas físicas - Art. 99, § 3o, do
vigente Código de Processo Civil - Fato de ser a
requerente organização religiosa sem fins lucrativos
não
a
equipara,
imediatamente,
às
entidades
filantrópicas - Necessidade de comprovação da
impossibilidade
de
recolhimento
das
despesas
processuais, o que não foi feito - Documentação
contábil disponibilizada não corrobora o conteúdo de
declaração de pobreza, confirmada existência de
recursos mais do que suficientes ao recolhimento
das custas judiciais, o qual, aliás, poderá ser feito
parceladamente, tal como deferido pelo juízo de
origem - Decisão interlocutória mantida - Recurso
não
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2114025-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017)
Além do mais, em consulta às redes sociais
(Facebook e Instagram) dos sócios Fábio de Azevedo
Montoro e Hilvanna Melo Campelo, vê-se que ambos
possuem relacionamento, frequentando diversos
bares e restaurantes de alto padrão, bem como
realizando viagens ao exterior (Nova York e Orlando).
Assim, não há dúvida que, ante o padrão de vida que
possuem, não há qualquer motivo para conceder a
gratuidade requerida à autora, vez que esta é capaz
de arcar com as despesas processuais.
Nesses termos, INDEFIRO o pedido de justiça
gratuita, devendo as custas serem recolhidas no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Cumprida a determinação, servindo esta decisão
como mandado, cite-se a(s) ré(s), para que no prazo
legal, contado nos termos do artigo 231, do CPC,
querendo, apresente(m) defesa. Consigne-se que,
não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo(s) autor(es)
(artigo 344, do CPC).
Por se tratar de processo digital, a íntegra da inicial e
de todos documentos que instruem o processo
podem ser acessados por meio eletrônico do
Tribunal
de
Justiça
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), acessando o
link: "Este processo é digital. Clique aqui para
informar a senha e acessar os autos". Este
procedimento está expresso na Lei Federal no 11.419,
de 19.12.2006, nos seguintes termos: "Art. 9o . No
processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão
feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o.
As citações, intimações, notificações e remessas que
viabilizem
o
acesso
à
íntegra
do
processo
correspondente serão consideradas vista pessoal do
interessado para todos os efeitos legais."
(...) Int.”
Com
vistas
à
modificação
da
referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da
agravante, o recurso não comporta guarida.
Consoante se depreende dos arts. 98 e 99, do
CPC/2015, a alegação deduzida por pessoa jurídica de insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios deve ser comprovada.
Nessa linha enuncia a Súmula no 481 do A.
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No mesmo sentido tem reiteradamente se
posicionado o Pretório Excelso (cf. v.g.: AI no 637.177 AgR/SP, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, j. 9.11.2010; AI no 652.954 AgR/SP, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, 2a Turma, j. 18.8.2009; AI no 646.099 ED/RJ, Rel. Min. GILMAR
MENDES, 2a Turma, j. 11.3.2008).
Salienta-se, por oportuno, que nesse sentido
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
5°, inciso LXXIV ao reconhecer a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nem poderia ser diferente, pois, enquanto
instrumento de concretização do acesso à justiça, garantia constitucional
imprescindível ao próprio Estado Democrático de Direito, a assistência
judiciária deve contemplar todos aqueles que, independentemente de sua
natureza, necessitem da gratuidade a fim de verem suas pretensões
apreciadas pelo Poder Judiciário.
Assim, a assistência judiciária é passível de
concessão às pessoas jurídicas, porém, neste caso, há de ser
satisfatoriamente comprovada a impossibilidade de custeio do
processo pela empresa, sob pena de indeferimento do benefício.
Ocorre que, na vertente dos autos, conquanto a
agravante tenha se esforçado para comprovar os débitos trabalhistas,
fiscais e não fiscais, assim como contrato de mútuo, a demonstração de
resultado do exercício de 2018, documento por meio de qual se extrai a
saúde financeira da sociedade empresária, indica resultado positivo em
valor superior a R$400.00,00 (fls. 147/148).
Sendo assim, mantém-se a decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.478
Agravo de Instrumento no 2240414-61.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rhox Comunicação de Dados Ltda
Agravado: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10237FB3
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10249E0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2240414-61.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.